Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711043-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICIANE ULLI DE CASTILHOS CAMPELO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ticiane Ulli de Castilhos Campelo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o pedido de levantamento dos valores constritos nas contas bancárias da agravante. A agravante alega que o CPC prevê a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial para garantir a subsistência do devedor e de sua família. Assim, pondera que “os valores bloqueados têm natureza alimentar, pois a agravante é empregada registrada, e a ausência de depósitos diretos da empregadora não descaracteriza essa natureza”. Afirma que “a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, impondo à recorrente a obrigação de comprovar a origem dos valores”. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão, liberando-se o valor penhorado, com final provimento do recurso. A agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, este emerge da própria decisão agravada que deferiu o pedido de levantamento dos valores constritos nas contas bancárias da agravante. Contudo, quanto à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão à agravante, eis que não apresentou, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, argumentos sólidos para demonstrar a inadequação da constrição, tampouco demonstrou que a verba é impenhorável. De uma análise perfunctória, verifica-se que a agravante apenas juntou aos autos os contracheques (IDs no 226785144 e 226786952 ambos dos autos de origem) e os extratos bancários (IDs no 226786961 e 226786955 ambos dos autos de origem) sem, contudo, especificar a natureza das movimentações financeiras presente no extrato bancário. Ressalta-se que o ônus de provar que as verbas constritas possuem natureza salarial recai na parte executada, não havendo de se falar em inversão do ônus da prova no caso. Não havendo prova nos autos de que o valor penhorado possui natureza alimentar e, cabendo à agravante este encargo probatório, torna-se imperioso o não reconhecimento da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator